Tribunal: TJMT
Processo: 0009020-02.2014.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0009020-02.2014.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cheque]

Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO JOSE BACHIEGA - CPF: 068.534.258-12 (APELADO), CAROLINE TAVARES DOS REIS - CPF: 328.458.168-55 (ADVOGADO), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA - CNPJ: 07.436.774/0002-90 (APELANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), ANSELMO LIMA GARCIA CARABACA - CPF: 194.805.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL E POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUES PRESCRITOS – DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE ENTRE AS PARTES QUE DERAM ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO – PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA – ANÁLISE DO MÉRITO – ALEGADA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ARTIGO 476, CC) – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DO PRODUTO – PROVA ORAL IMPRESTÁVEL PARA COMPROVAR O MAL FUNCIONAMENTO DO PISO MÓVEL DO SEMIRREBOQUE – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Incumbida do ônus de comprovar os fatos alegados nos Embargos Monitórios, para que ficasse incontroversa a existência do suposto vício do produto, era necessário contratar engenheiro mecânico para a realização de laudo técnico ou, ainda, requerer a nomeação de perito judicial para deixar claro que havia diversos problemas de fabricação na plataforma móvel na marca HYVA, de produção importada com representação feita pelo Apelado. Todavia, nada disso foi providenciado.

2 - No caso, em nenhum momento, a empresa Apelante questionou o funcionamento dos semirreboques, limitando-se a suplicar por prorrogação de prazos para pagamento dos alugueis. Exceção de contrato não cumprido não configurado na espécie.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Biomas – Reaproveitamento de Vegetais Ltda
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Sinop, que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido feito na Ação Monitória ajuizada por
Fábio José Bachiega
.

Por corolário, constituiu, de pleno direito, o crédito no valor original de R$ 23.985,70 (vinte e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), representado pelos cheques prescritos n.º 013368, n.º 013369 e n.º 013367, corrigidos pelo INPC/IBGE desde o vencimento do título (pós-datado) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da primeira apresentação do cheque ao banco sacado (Lei n° 6.899/1.989 e arts. 397 e 406 do Código Civil, c/c o art. 161, § 1.°, do Código Tributário Nacional). Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

A Apelante assevera que os cheques foram emitidos em virtude da locação de 02 (dois) semirreboques com “
Gaiola Bachiega e piso móvel
”. Explicitou que o vínculo locatício iniciou em 2009, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, obrigando-se a Apelante a pagar contraprestação mensal pelo usufruto do bem.

Prossegue na narrativa dizendo que, com poucos meses de uso, os semirreboques começaram a apresentar problemas de movimentação do piso móvel, impedindo de proceder à carga/descarga do cavaco, principal produto comercializado.

Afirma que foram detectados os seguintes defeitos na plataforma móvel e que impediram o uso regular das trações veiculares: mau funcionamento do “módulo”, da “tomada de forma”, da bomba hidráulica e das hastes dos pistões, todas peças da marca HYVA (fundada na Holanda com instalação fabril no Brasil), da qual o Apelado é o único representante no país, não restando alternativa senão ter que solicitar ao Apelado a substituição e conserto.

Sustenta que os sócios da Apelante estiveram na filial da marca HYVA situada em São Paulo/SP para tentar solucionar a questão, mas sem êxito, motivo pelo qual aduzem que os cheques que embasam a pretensão monitória são inexigíveis, haja vista que o Apelado incorreu na exceção de contrato não cumprido.

Aduz que, na fase instrutória, o feito foi saneado e fixados pelo Juiz da causa os seguintes pontos controvertidos: a forma como os fatos ocorreram, os problemas apresentados, e a prestação dos reparos por parte do locador (Apelado). Em vista disso, foi deferida a produção da prova oral, tornando necessário o envio de Carta Precatória para as Comarcas de Campo Verde/MT e de Várzea Grande/MT para a oitiva de duas testemunhas arroladas pela Apelante.

Continua no arrazoado dizendo que, das duas testemunhas arroladas, apenas uma foi encontrada e o depoimento colhido. A despeito de devolvida a deprecata enviada para a Comarca de Campo Verde/MT sem o cumprimento, uma vez que o Oficial de Justiça não localizou a testemunha, alega que não teve oportunidade de requerer o que de direito, já que não foi intimada para o mister.

Assevera que, não bastasse o equívoco no procedimento, o Apelado juntou documentos novos com suas alegações derradeiras e, mais uma vez, sem dar vista para a Apelante manifestar, o Juiz da causa encerrou a fase instrutória e prolatou a sentença recorrida.

Em vista dessa narrativa, a Apelante suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defende a exceção do contrato não cumprido, haja vista que o Apelado, locador e representante legal da marca HYVA, deixou de cumprir sua parte na obrigação e não efetuou os reparos necessários no piso móvel, de maneira que os dois semirreboques ficaram imprestáveis para o fim a que se destinavam.

Forte nesses argumentos, a Apelante pede o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 126485719 – pág. 51 a 66.

Os autos foram encaminhados ao CEJUSC de 2º Grau; todavia, embora presentes, não foi possível chegar ao consenso, conforme Termo juntado no ID 132436650.

É o necessário relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANSELMO LIMA GARCIA CARABACA, OAB Nº 317428/SP.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Fábio José Bachiega
ajuizou a Ação Monitória fundada em 03 (três) cheques prescritos - n.º 013368, n.º 013369 e n.º 013367 – de R$ 7.143,03 (sete mil cento e quarenta e três reais e três centavos) cada um, totalizando o débito no valor atualizado de R$ 23.985,70 (vinte e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), conforme planilha elaborada em 02/07/2014.

O Apelado asseverou que os cheques têm causa no Contrato de Locação de 02 (dois) veículos Semi-Reboque, da marca Rodofort S.A., ano 2009/2009, com gaiola da marca Bachiega e piso móvel da marca HYVA, firmado em 20/06/2009, com prazo inicial de 24 (vinte e quatro) meses, e custo inicial mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que foi reajustado ao longo das prorrogações do prazo da locação.

Citada, a devedora empresa
Biomas – Reaproveitamento de Vegetais Ltda
. opôs Embargos Monitórios.

A Apelante confirmou que os cheques foram emitidos em virtude da locação de 02 (dois) semirreboques com “
Gaiola Bachiega e piso móvel
”, iniciado em 2009, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, obrigando-se a pagar contraprestação mensal pelo usufruto do bem. Todavia, disse que, com poucos meses de uso, o piso móvel dos semi-reboques começaram a apresentar problemas, em especial o “módulo”, impedindo de proceder à carga/descarga do cavaco, principal produto comercializado.

Sobre os defeitos na plataforma móvel que impediram o seu uso regular, citou: mau funcionamento do “módulo”, da “tomada de forma”, da bomba hidráulica e das hastes dos pistões, todas da marca HYVA, produto importado da Holanda da qual o Apelado é o único representante no país, não restando alternativa senão ter que solicitar ao Apelado a substituição e/ou conserto.

Em síntese, a Apelante alega que deixou de pagar os cheques objeto da monitória porque o Apelado se recusou a efetuar o reparo e/ou substituição das peças com defeito. Sustentou que estivera na filial da marca HYVA situada em São Paulo/SP, mas não conseguiu solucionar a questão, motivo pelo qual aduziu a inexigibilidade dos cheques prescritos, fundada na exceção de contrato não cumprido.

As partes foram concitadas a manifestar a intenção probatória e, pela Apelante, foi requerida exclusivamente a prova oral (petição ID 126485718 – pág. 88), ao passo que o Apelado nada requereu.

O feito foi saneado e fixados pelo Juiz da causa os seguintes pontos controvertidos: a forma como os fatos ocorreram, os problemas apresentados, e a prestação dos reparos por parte do locador (Apelado). Em vista disso, foi deferida a produção da prova oral, tornando necessário o envio de Carta Precatória para as Comarcas de Campo Verde/MT e de Várzea Grande/MT para a oitiva de duas testemunhas arroladas pela Apelante.

Na Comarca de Campo Verde/MT, o Oficial de Justiça não localizou a testemunha
Gilberto Negri
, conforme prova a Certidão juntada no ID 126485718 – pág. 143, dando causa à devolução da carta para o Juízo Deprecante, ao passo que, na Comarca de Várzea Grande/MT, foi ouvida a testemunha
Valdineu Ferreira das Neves
, cuja mídia está encartada nos autos.

Ato contínuo, foi determinada a apresentação de alegações finais.

Diante da devolução da Carta Precatória pelo Juízo da Comarca de Campo Verde/MT, a advogada da Apelante disse que não teria sido intimada para recolher o valor da diligência e que não era justo devolver a Precatória sem o cumprimento. Em vista disso, em alegações finais, solicitou o novo envio da Carta Precatória, uma vez que seria imprescindível a tomada de depoimento da testemunha
Gilberto Negri
.

Já o Apelado, ao apresentar suas alegações finais, juntou documentos novos no ID 126485718 –
págs. 185 a 228
– dos quais a Apelante não teve a oportunidade de se manifestar, já que o Juiz da causa encerrou a instrução e prolatou a sentença recorrida, tomando como suporte a documentação juntada pelo Apelado nas razões finais.

Da simples leitura da narrativa processual, não tenho dúvidas em afirmar que a sentença deve ser cassada, face à ofensa ao direito de defesa pela Apelante.

Quanto à
prova oral
pretendida pela Apelante, a fim de ouvir uma testemunha na Comarca de Campo Verde/MT, não vejo como tal pretensão probatória esclareceria o propalado defeito nos itens relacionados pela Apelante: “módulo”, “tomada de forma”, da bomba hidráulica e das hastes dos pistões, da marca HYVA.

Tratando-se de vício do produto, este, via de regra, prova-se por meio de perícia e não pela oitiva de testemunhas, sobretudo pela necessidade de se primar pela busca da verdade real. Além do mais, uma das testemunhas arroladas pela Apelante foi ouvida pelo Juiz, sendo o suficiente para corroborar o que, eventualmente, foi alegado na peça de defesa.

Por isso, se a prova oral não se prestar para elucidar questão relevante para o deslinde da demanda, não cabe falar em cerceamento de defesa.

Lado outro, quanto à
prova documental
produzida pelo Apelado antes de prolatada à sentença e que foi utilizada como fundamento para reconhecer o direito ao crédito, rechaçando a tese de exceção de contrato não cumprido, nota-se que o Juiz
a quo
não abriu vista à defesa da Apelante para se manifestar, proferindo julgamento antecipado da lide, sem concluir a instrução.

Particularmente sobre a documentação juntada pelo Apelado em suas alegações finais nas
págs. 185 a 228
, trata-se de conversas mantidas por meio de e-mails nas quais as partes trataram de valores em atraso, prorrogações de prazo, pedidos de assinatura de contrato e termo aditivo, descritivo de débito, novas formas de pagamento que passariam de cheque para boletos, recibos de quitação, documento licenciado dos semirreboques, remessa de documentação por sedex, protesto de títulos, proposta de quitação de débito e auto de reintegração de posse emitido no Processo n.º 3000637-59.2013.8.02.0125 manejado pelo Apelado em face da Apelante.

De acordo com as argumentativas do Apelado, em nenhum momento, segundo a prova documental colacionada antes de proferir a sentença, a empresa Apelante questionou o funcionamento dos semirreboques, limitando-se a suplicar por prorrogação de prazos para pagamento dos alugueis.

Sem que a Apelante tivesse tido a chance de se manifestar sobre o contexto de todos os e-mails colacionados, os quais são de datas e assuntos diversos, o Juiz
a quo
valorou tal prova documental em desfavor da Apelante, terminando por rechaçar toda a tese trazida nos Embargos Monitórios. Por oportuno, cito pequeno trecho da sentença em que o Juiz da causa embasou o seu entendimento nos documentos novos trazidos pelo Apelado, do qual a Apelante
não
teve conhecimento,
in verbis
:

“
(...) Contudo, conforme restou amplamente
demonstrada pela documentação carreada às p. 185/215
,
que não foi questionada pela parte embargante/requerida
, é possível extrair os inúmeros e-mails trocados entre as partes que evidenciam uma tratativa para o pagamento do débito,
mas, em nenhum momento o embargante/requerido mencionou os defeitos suscitados nos embargos monitórios
. Para que pudesse vingar a pretensão da parte embargante, de que de fato os semirreboques locados não se prestaram ao seu fim, deveria ela ter feito a prova de suas alegações, tais como notificações, orçamento em oficinas, etc., provas inclusive de fácil produção, a teor do que preceitua o art. 373, inciso II, do CPC. (...)
”. (sem destaques no original).

Tal ato judicial afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, segundo preceitua o artigo 9º do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”.

O prejuízo é evidente, pois a Apelante foi surpreendida com a decisão meritória que considerou apenas e tão-somente as conversas mantidas com o Apelado acerca de suas dívidas e pedidos de prorrogações, às quais tinha o direito de se contrapor.

Desse modo, fica claro que houve violação ao princípio constitucional definido no Art. 5º, inciso LV, da CF, uma vez que, no momento em que o Apelado anexou novos documentos com as alegações finais, deveria ser oportunizada a outra parte prazo para conhecer os mesmos e emitir sua defesa, consoante determina o Código de Processo Civil no art. 437, abaixo transcrito,
ipsis literis
:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o

juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze)

dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação
. (Sem destaques no original).

Assim, em razão do cerceamento da defesa da Apelante, mostra-se cabível a cassação da sentença por ofensa ao contraditório que, nos dizeres do jurista José Rogério Tucci, seria o “
cânone fundamental do processo
”.

Nesse mesmo sentido, os Tribunais pátrios vêm se posicionando, conforme jurisprudência colacionada a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO PROMOVIDA POR MUNICÍPIO EM FACE DE EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 11, VI, DA LEI N. 8.429/92. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONDENA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO DOS VALORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS TRAMITANDO EM VARA DA FAZENDA, VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NA RÉPLICA, SEM ABERTURA DE VISTAS À DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONFIGURAÇÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(...) Juntada de documentação nova pelo replicante e logo em seguida fora prolatada a sentença de mérito, não concedendo oportunidade nem prazo ao acionado para se manifestar sobre as provas trazidas aos autos. Evidente ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de dilação probatória e reunião dos processos. Apelo conhecido e provido
. (
TJ-BA - APL: 00006784820088050057, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2017
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL - DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE - ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO AUTOR SOBRE OS NOVOS ELEMENTOS DE PROVA - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

- As garantias do Contraditório e da Ampla Defesa estão insculpidas na Constituição da Republica, em seu art. 5º, inciso LV - Consoante dispõe o art. 437, § 1º, do CPC "sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436"

- Se a parte ré, após a apresentação da peça de contestação, colacionar ao feito novos documentos para rechaçar a tese autoral, deve ser oportunizado ao demandante manifestar-se quanto a estes, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório –

- Uma vez não deferida à parte autora a oportunidade de se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte adversa e relevantes ao julgamento da lide, a sentença deve ser cassada, ante a configuração do cerceamento de defesa.
(
TJ-MG - AC: 10015170009854001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019
).

Feitos esses esclarecimentos,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulo a sentença e determino a reabertura da instrução, a fim de que a Apelante tenha oportunidade de manifestar sobre os documentos novos juntados antes do ato decisório final.

Deixo de fixar os honorários recursais face ao retorno dos autos à Vara de origem.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Desa. Clarice Claudino da Silva,

Peço imensas vênias a Vossa Excelência, mas todos sabem que tenho uma posição do quanto possível aproveitar os atos processuais.

Neste caso, são dois pontos fundamentais que a parte apelante fundamenta a sua arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: um ponto é a questão da testemunha, a qual Vossa Excelência rechaçou; o segundo foi acolhido por Vossa Excelência, na medida em que juntado alguns documentos, dentre eles alguns e-mails trocados entre as partes, dos quais não fora oportunizado à parte apelante vista dos autos para manifestação acerca desses documentos. Aliás, deveriam referidos documentos ser de conhecimento da parte apelante, porque foi com ela que foram trocados esses e-mails.

É sabido também, não obstante os fundamentos de Vossa Excelência acerca das nulidades pelo cerceamento de defesa, que existe outro princípio fundamental no Código de Processo Civil, que diz respeito a não decretação de nulidade quando não houver prejuízo às partes.

Portanto, peço vênia a Vossa Excelência e cito o § 1º do art. 282 do CPC/15: “
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

No caso dos autos, entendo que não houve prejuízo à parte apelante, porque após a sentença, juntamente com a apelação, houve oportunidade de a apelante pronunciar-se meritoriamente acerca desses documentos, os quais a apelante tinha conhecimento, porque se referem a e-mails trocados entre ambas as partes.

Por isso, não vejo razão para retornar o processo à fase anterior à sentença, simplesmente para oportunizar à parte que se manifeste acerca desses documentos, até porque, teve oportunidade de manifestar-se em embargos de declaração, em apelação, bem como de trazer ao conhecimento do 2º Grau, da eminente relatora, deste colegiado os seus fundamentos para contrapor-se a esses documentos juntados posteriormente, assim, não verifico prejuízo para a parte apelante que possa dar causa à pretendida nulidade processual.

Portanto, peço imensas vênias a Vossa Excelência e
rejeito a preliminar
de nulidade de cerceamento de defesa.

É como voto.-

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA SILVA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Posiciono-me sempre que possível pelo aproveitamento dos atos processuais, portanto acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

É como voto.

EM 31 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, APÓS REJEITAREM, POR MAIORIA, A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, VENCIDA A RELATORA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Fábio José Bachiega
ajuizou a Ação Monitória fundada em 03 (três) cheques prescritos - n.º 013368, n.º 013369 e n.º 013367 – de R$ 7.143,03 (sete mil cento e quarenta e três reais e três centavos) cada um, totalizando o débito no valor atualizado de R$ 23.985,70 (vinte e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), conforme planilha elaborada em 02/07/2014.

O Apelado asseverou que os cheques têm causa no Contrato de Locação de 02 (dois) veículos Semirreboque, da marca Rodofort S.A., ano 2009/2009, com gaiola da marca Bachiega e piso móvel da marca HYVA, firmado em 20/06/2009, com prazo inicial de 24 (vinte e quatro) meses, e custo inicial mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que foi reajustado ao longo das prorrogações do prazo da locação.

Citada, a devedora
Biomas – Reaproveitamento de Vegetais Ltda
. opôs Embargos Monitórios alegando exceção de contrato não cumprido.

A Apelante confirmou que os cheques foram emitidos em virtude da locação de 02 (dois) semirreboques com “
Gaiola Bachiega e piso móvel
”, iniciado em 2009, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, obrigando-se a pagar contraprestação mensal pelo usufruto do bem. Todavia, disse que, com poucos meses de uso, o piso móvel dos semirreboques começaram a apresentar problemas, em especial o “módulo”, impedindo de proceder à carga/descarga do cavaco, principal produto comercializado.

Sobre os defeitos na plataforma móvel que impediram o seu uso regular, citou: mau funcionamento do “módulo”, da “tomada de forma”, da bomba hidráulica e das hastes dos pistões, todas da marca HYVA, produto importado da Holanda da qual o Apelado é o único representante no país, não restando alternativa senão ter que solicitar ao Apelado a substituição e/ou conserto.

Em síntese, a Apelante alega que deixou de pagar os cheques objeto da monitória porque o Apelado se recusou a efetuar o reparo e/ou substituição das peças com defeito. Sustentou que estivera na filial da marca HYVA situada em São Paulo/SP, mas não conseguiu solucionar a questão, motivo pelo qual aduziu a inexigibilidade dos cheques prescritos, fundada na exceção de inadimplemento.

As partes foram concitadas a manifestar a intenção probatória e, pela Apelante, foi requerida exclusivamente a prova oral (petição ID 126485718 – pág. 88), ao passo que o Apelado nada requereu.

O feito foi saneado e fixados pelo Juiz da causa os seguintes pontos controvertidos: a forma como os fatos ocorreram, os problemas apresentados, e a prestação dos reparos por parte do locador (Apelado). Em vista disso, foi deferida a produção da prova oral, tornando necessário o envio de Carta Precatória para as Comarcas de Campo Verde/MT e de Várzea Grande/MT para a oitiva de duas testemunhas arroladas pela Apelante.

Na Comarca de Campo Verde/MT, o Oficial de Justiça não localizou a testemunha
Gilberto Negri
, conforme prova a Certidão juntada no ID 126485718 – pág. 143, dando causa à devolução da carta para o Juízo Deprecante, ao passo que, na Comarca de Várzea Grande/MT, foi ouvida a testemunha
Valdineu Ferreira das Neves
, cuja mídia está encartada nos autos.

Ato contínuo, foi determinada a apresentação de alegações finais.

Diante da devolução da Carta Precatória pelo Juízo da Comarca de Campo Verde/MT, a advogada da Apelante disse que não teria sido intimada para recolher o valor da diligência e que não era justo devolver a Precatória sem o cumprimento. Em vista disso, em alegações finais, solicitou o novo envio da Carta Precatória, uma vez que seria imprescindível a tomada de depoimento da testemunha
Gilberto Negri
.

Já o Apelado, ao apresentar suas alegações finais, juntou documentos novos no ID 126485718 – págs. 185 a 228 – dos quais a Apelante não teve a oportunidade de se manifestar, já que o Juiz da causa encerrou a instrução e prolatou a sentença recorrida, tomando como suporte a documentação juntada pelo Apelado nas razões finais.

Ao analisar a
preliminar de cerceamento de defesa
, prolatei voto no sentido de acolhimento com a cassação da sentença; todavia,
fui vencida nessa parte do julgamento
, o que exige o
enfrentamento das razões recursais meritórias
, que passo a fazê-lo neste momento.

Em síntese, a Apelante defende a exceção do contrato não cumprido, haja vista que o Apelado, locador e representante legal da marca HYVA, teria deixado de cumprir sua parte na obrigação, já que não efetuou os reparos necessários no piso móvel dos semirreboques, de maneira que os dois veículos ficaram imprestáveis para o fim a que se destinavam.

A exceção de contrato não cumprido, também denominada pela doutrina de
exceptio non adimpleti contractus
, exceção de inexecução ou exceção de inadimplemento, pode ser conceituada como a "
faculdade que tem uma das partes de recusar-se a cumprir a obrigação, quando a parte contrária, por sua vez, à sua não deu cumprimento
" (in DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil: os contratos. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1978, v. 2, p. 188).

Tal instituto está previsto, expressamente, no art. 476 do Código Civil com a seguinte redação: “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”. Deve-se frisar que contrato bilateral é aquele em que nascem obrigação para ambas as partes, também, chamado de sinalagmático. Exemplo desse tipo de contrato é o de Locação, tendo-se aí duas obrigações distintas e contrapostas, nascidas do mesmo contrato, já que o locatário tem a obrigação de pagar o preço do aluguel, ao passo que locador de entregar a coisa em bom estado de funcionamento e/ou uso.

A exceção de contrato não cumprido prevista no dispositivo mencionado acima é explicada na reciprocidade e interdependência das obrigações contraídas pelas partes, conforme explica o professor e juiz Pablo Stolze:

"
Justamente porque a prestação de um contratante tem como causa ou razão de ser a prestação do outro é que a lei concebeu a defesa consistente na exceptio non adimpleti contractus (...)
."

Assinado que a exceção de contrato não cumprido não existe para resolver o vínculo obrigacional. Se procedente, apenas proporciona um provimento dilatório, de maneira que a (suposta) dívida do excipiente apenas fica em provisória condição de inexigibilidade. Vale dizer, a exceção de que se cogita não em a função de anular a pretensão do titular do direito, senão a de justificar o direito do obrigado de recusar o adimplemento da prestação exigida.

Existem algumas particularidades a serem observadas quanto à exceção de contrato não cumprido, pois a exceção só pode ser invocada quando a lei ou o contrato não prever quem deve cumprir a obrigação por primeiro. Assim, se cabe a um contratante cumprir sua obrigação em primeiro lugar, este não pode recusar-se a fazê-lo sob o pretexto de que o outro não cumprirá com a sua.

A partir dessas perspectivas doutrinárias, celebrado o contrato, as partes têm a obrigação de cumprir o pactuado; se uma delas não o fizer, a parte contrária poderá não cumprir sua parte também, devido à prestação de sua obrigação ser correlata à obrigação da outra parte.

Relembrando o caso concreto, é incontroverso que as partes celebraram o Contrato de Locação de 02 (dois) veículos Semirreboque, cabendo ao Apelado ceder os veículos com gaiola da marca Bachiega e piso móvel da marca HYVA em perfeito estado de funcionamento, ao passo que à Apelante coube à contraprestação pecuniária, ou seja, de pagar o valor do aluguel.

E, de acordo com a narrativa da Apelante, locatária dos semirreboques, não está obrigada a pagar o aluguel exigido porque, com poucos meses de uso, o piso móvel começou a apresentar problemas, em especial o “módulo”, impedindo de proceder à carga/descarga do cavaco, principal produto comercializado. Ou seja, a exceção do contrato não cumprido está fundada em possível vício do produto, característica inerente à qualidade que tornaria o produto impróprio ou inadequado para uso.

E com a devida
vênia
à Apelante, a prova do indigitado vício dos semirreboques se faria por meio de prova pericial, e não prova oral, que foi a única pretendida na fase de conhecimento.

Dito de outra maneira, incumbida do ônus de comprovar os fatos alegados nos Embargos Monitórios, para que ficasse incontroversa a existência do suposto vício do produto (de funcionamento), à Apelante competia contratar engenheiro mecânico para a realização de laudo técnico ou, ainda, requerer a nomeação de perito judicial para deixar claro que havia diversos problemas de fabricação na plataforma móvel na marca HYVA, de produção importada com representação feita pelo Apelado. Todavia, nada disso foi providenciado, o que atrai para a Apelante o ônus da sua inércia, consistente no dever contratual de cumprir sua parte na obrigação, que é pagar o valor dos alugueis atrasados.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADA A ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL.

Na hipótese em liça, não restou comprovado que a plataforma hidráulica adquirida pela demandante apresentasse vícios de origem. Ademais, o conjunto probatório foi claro ao demonstrar o mau uso do produto por parte da empresa autora, sendo descabida a reparação material pleiteada.APELO DESPROVIDO.
(
TJ-RS - AC: 70077235927 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 16/08/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2018
).

Somado a isso, está o fato de que a Apelante não juntou sequer indícios de que tenha formulado alguma reclamação diretamente ao representante Apelado para substituir a peça viciada ou com problemas de funcionamento, o que fragiliza ainda mais a tese de que “
tentou resolver o problema do piso móvel
”.

Particularmente sobre a documentação juntada pelo Apelado em suas alegações finais nas págs. 185 a 228, repito o que fora dito por ocasião do julgamento da preliminar de cerceamento de defesa. Trata-se de conversas mantidas por meio de e-mails nas quais as partes trataram de valores em atraso, prorrogações de prazo, pedidos de assinatura de contrato e termo aditivo, descritivo de débito, novas formas de pagamento que passariam de cheque para boletos, recibos de quitação, documento licenciado dos semirreboques, remessa de documentação por
sedex
, protesto de títulos, proposta de quitação de débito e, por fim, o auto de reintegração de posse emitido no Processo n.º 3000637-59.2013.8.02.0125 manejado pelo Apelado em face da Apelante.

Nessa toada, são absolutamente plausíveis as argumentativas do Apelado de que, em nenhum momento, a empresa Apelante questionou o funcionamento dos semirreboques, limitando-se a suplicar por prorrogação de prazos para pagamento dos alugueis.

Dito isso, ausente à prova de que o Apelado não cumpriu sua parte no contrato,
não
está configurada a exceção de contrato

não cumprido
à luz do artigo 476 do Código Civil, inexistindo motivo para declarar a inexigibilidade dos 03 (três) cheques prescritos - n.º 013368, n.º 013369 e n.º 013367 – no valor de R$ 7.143,03 (sete mil cento e quarenta e três reais e três centavos) cada um, que foram dados pela Apelante em pagamento, mas que foram devolvidos por ausência de fundos.

Logo, é de rigor a confirmação da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Feitos esses esclarecimentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e confirmo a sentença recorrida.

Por corolário, majoro os honorários recursais de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA SILVA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022